Tribunal: TJPA
Processo: 0801627-10.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801627-10.2021.8.14.0000
PACIENTE: DANIELE CRISTINA AMARAL DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO.. NÃO CONHECIMENTO.

- A
presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO Nº 143.641/SP E ART. 318, DO CPP. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117, DA LEP. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DE FILHO MENOR E SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.

-
Verifico que é inaplicável, na hipótese, o entendimento firmado pela Suprema Corte nos autos do HC coletivo nº 143.641⁄SP e art. 318, do CPP, pois a condenação da paciente já transitou em julgado.

-
Com efeito, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC coletivo 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva.”
(AgRg no HC 517.003/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

-
O STJ tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016), o que não se constata no caos em apreço.

-
O fato de a paciente possuir filho menor não autoriza, por si só, a aplicação analógica do disposto no artigo 117, da LEP, que até é admitida pela jurisprudência em face daqueles que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, mas apenas em hipóteses excepcionalíssimas, o que não restou comprovado nos autos. Na espécie, não obstante ser mãe de crianças menores de 12 anos, a paciente não faz jus ao benefício da prisão domiciliar, tendo em vista a existência de sentença condenatória transitada em julgado com imposição de regime fechado pela prática de crime cometido com violência (roubo majorado), como bem destacado pela autoridade inquinada coatora nas informações judiciais (ID. 4751901). Além disso,
in casu
, não se infere dos autos que a paciente é a única capaz de prestar os necessários cuidados dos filhos menores, notadamente porque as crianças encontram-se sob os cuidados da avó materna que, mesmo antes da prisão da paciente, sempre colaborou com a criação dos menores, que estão recebendo toda a assistência emocional e financeira necessária para seu pleno desenvolvimento, estando bem alimentados, frequentando a escola e dormindo em quarto próprio, conforme consignado no relatório do Conselho Tutelar (ID. 4613927).

-
No ponto, ressalto, ainda, que, conforme o Relatório Psicossociopedagógico produzido pela Defensoria Pública e acostado no ID nº 4613932, a própria paciente informou que, mesmo antes de ser presa, a avó materna sempre ajudou na criação das crianças, residindo todos juntos: avós, crianças e o tio.

-
Não há evidências de que os menores estejam em situação de completo desamparo, não fazendo jus a paciente à concessão do benefício por total ausência de previsão legal e não se tratar de excepcional necessidade, como tratado acima.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por defensora pública em favor de
DANIELE CRISTINA AMARAL DIAS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém nos autos do processo de execução nº 0008202-67.2017.8.14.0401.

A impetrante afirma que fora indeferido o pedido de prisão domiciliar à paciente, mesmo ela sendo mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade (10 e 12 anos), que estão sob os cuidados da avó materna, que não tem condições financeiras de arcar com o sustento delas, as quais necessitam do trabalho da mãe, tudo consoante relatório do conselho tutelar.

Suscita
constrangimento ilegal, porque
faz jus à
concessão de

prisão domiciliar
, com base no julgamento do HC coletivo nº 143.641, pela Segunda Turma do STF, art. 318, III de V, do CPP, art. 117, III, da LEP e art. 227, da CF/88.

Por tais razões, requer
liminar
para que a paciente cumpra o restante da pena em prisão domiciliar. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 30-51.

Indeferi a liminar
(fls. 52-54 ID nº 4618976).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 68-69 ID nº 4751901).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da impetração, pois manejada como sucedâneo recursal
ou, alternativamente, pelo
conhecimento e denegação

da ordem
(fls. 83-91 ID nº 4778871).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução
, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida na fase de execução. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, não vislumbro, também,
in casu
,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

A defesa alegou que a paciente é mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade (10 e 12 anos), que estão sob os cuidados da avó materna, que não tem condições financeiras de arcar com o sustento delas, as quais necessitam do trabalho da paciente, motivo pelo qual requereu a
concessão de

prisão domiciliar
, com base no julgamento do HC coletivo nº 143.641, pela Segunda Turma do STF, art. 318, do CPP, art. 117, III, da LEP e art. 227, da CF/88.

Verifico que é inaplicável, na hipótese, o entendimento firmado pela Suprema Corte nos autos do HC coletivo nº 143.641⁄SP e art. 318, do CPP, pois a condenação da paciente já transitou em julgado.

Com efeito, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC coletivo 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva.”
(AgRg no HC 517.003/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Dessa forma, o cabimento da prisão domiciliar, no caso, deve ser analisado à luz do que dispõe a Lei de Execução Penal, em especial, o art. 117,
in verbis
:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

O STJ tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016), o que não se constata no caos em apreço.

O fato de a paciente possuir filho menor não autoriza, por si só, a aplicação analógica do disposto no artigo 117, da LEP, que até é admitida pela jurisprudência em face daqueles que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, mas apenas em hipóteses excepcionalíssimas, o que não restou comprovado nos autos.

Na espécie, não obstante ser mãe de crianças menores de 12 anos, a paciente não faz jus ao benefício da prisão domiciliar, tendo em vista a existência de sentença condenatória transitada em julgado com imposição de regime fechado pela prática de crime cometido com violência (roubo majorado), como bem destacado pela autoridade inquinada coatora nas informações judiciais (ID. 4751901).

Além disso,
in casu
, não se infere dos autos que a paciente é a única capaz de prestar os necessários cuidados dos filhos menores, notadamente porque as crianças encontram-se sob os cuidados da avó materna que, mesmo antes da prisão da paciente, sempre colaborou com a criação dos menores, que estão recebendo toda a assistência emocional e financeira necessária para seu pleno desenvolvimento, estando bem alimentados, frequentando a escola e dormindo em quarto próprio, conforme consignado no relatório do Conselho Tutelar (ID. 4613927).

No ponto, ressalto, ainda, que, conforme o Relatório Psicossociopedagógico produzido pela Defensoria Pública e acostado no ID nº 4613932, a própria paciente informou que, mesmo antes de ser presa, a avó materna sempre ajudou na criação das crianças, residindo todos juntos: avós, crianças e o tio.

Não há evidências de que os menores estejam em situação de completo desamparo, não fazendo jus a paciente à concessão do benefício por total ausência de previsão legal e não se tratar de excepcional necessidade, como tratado acima.

Importante destacar o teor de parte das informações da autoridade coatora:

“(...)

Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que a apenada cumpre pena de 06 anos de prisão em razão da condenação pela prática do crime de roubo majorado, infração penal marcada pela violência e grave ameaça contra a pessoa.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que a apenada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP e 318A do CPP, nem nos parâmetros jurisprudenciais do STJ e STF, pois:

1 Praticou crime violento: roubo majorado.

2. Não restou demonstrado nos autos que as crianças se encontram vulneráveis, nem a imprescindibilidade da genitora para seus cuidados, já que a(s) crianças(es) estão sob os cuidados da avó, sem registros de situações de risco e/ou direito violado, em boas condições de saúde e higiene, recebendo amparo financeiro e afetivo.

Importante destacar que a apenada também teve o pedido de progressão de regime indeferido, por ostentar mau comportamento carcerário.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.”

A propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC 143.641/SP. ART. 318 DO CPP. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO PEDIDO AOS SENTENCIADOS EM REGIME FECHADO E SEMIABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DE FILHO MENOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. PANDEMIA. COVID-19.

SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 146.641/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo, dentre outras orientações, da aplicação das cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

2. Este Superior Tribunal de Justiça entende que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC coletivo 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva.

3. Esta Corte tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade. Precedente.

4. Na hipótese, o Tribunal a quo negou o pedido de prisão domiciliar, pois, além de a situação fática não se amoldar ao disposto no art. 117 da LEP, consignou não vislumbrar, no caso concreto, qualquer situação excepcional apta a permitir a concessão da prisão domiciliar, ressaltando que, embora a agravante seja mãe de uma criança de 8 (oito) anos de idade, a defesa não se desincumbiu de demonstrar a situação de vulnerabilidade do menor, constando, inclusive, que ele estaria sob o cuidado de familiares.

5. Quanto à pandemia da COVID-19, as instâncias ordinárias afirmaram que a agravante não pertence a grupo de risco e que não haveria comprovação de que o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional seria ineficiente.

6. Não houve, portanto, demonstração nos autos de que a agravante se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar.

Precedentes.

7. Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 589.442/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço da impetração.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 05/04/2021